Tribunal: TJMT
Processo: 0025837-78.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025837-78.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ENIO ROBERTO QUIODELI - CPF: 560.725.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOIR LUIZ QUIODELLI - CPF: 432.643.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI ORLANDI - CPF: 335.943.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DESÍDIA EM PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, IPTU E CONSECTÁRIOS – VIABILIDADE DO DESPEJO – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO NÃO JULGAMENTO CONJUNTO COM OUTRO FEITO CORRELATO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – QUESTÕES RESOLVIDAS EM VOTOS HARMÔNICOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em havendo comparecimento espontâneo considera-se suprida eventual nulidade de citação, destacando-se que não pode a parte se beneficiar de sua própria torpeza em relação à procuração nos autos, quando a desídia foi provocada por ela própria, devendo prevalecer o princípio da boa-fé.

“(...) O art. 239, § 1o, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação. (TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Impõe-se a rescisão de contrato de locação, quando demonstrada a efetivação do negócio e o inadimplemento, em relação aos aluguéis e IPTU, cabendo o despejo.

“(...) 1. O inadimplemento dos alugueres e dos encargos da locação, nos termos em que pactuado, implica a mora do locatário, a autorizar a resilição do contrato de locação, por infração legal e contratual (art. 9o, II e III, da Lei no 8.245/91). 2. Apurga da mora deve ser feita nos termos da lei e do contrato, não estando o locador obrigado a sujeitar-se à proposta de pagamento dos débitos de forma parcelada. 3. Restando incontroverso o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de rescisão contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150111102937 0032274-23.2015.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/02/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 360/391)”.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, destacando-se que o não julgamento conjunto de feito correlatos não dá ensejo, necessariamente a anulação, eis que ausente prejuízos, tendo em vista que os julgados são harmônicos entre si, não havendo contradições.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ÊNIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELI e RECAPADORA DE PNEU FLEX LTDA (ID. Num. 264697294),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0025837-78.2017.8.11.0000,
interposto em face de
TIGRE INVESTIMENTOS S/A (Embargada),
mantendo a sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulado na ação, para: “(...) 1) DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;2) DECRETAR o despejo da parte requerida e; 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), vencidos desde 1o/09/2016, bem como dos IPTUs e acessórios, até a efetiva imissão na posse, montante que será acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC da data em que cada prestação seria devida. 4) Considerando que a empresa requerida se encontra instalada no imóvel há mais de uma década, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, em obediência ao disposto no artigo 63, § 1o, alínea “a”, da Lei no 8.245/91. Observando-se o disposto no artigo 58 inciso V, da Lei 8245-91, será expedido mandado para cumprimento independentemente do trânsito em julgado. Expeça-se mandado de notificação para que a locatária desocupe o imóvel em 60 (sessenta) dias, autorizada a retenção do mandado pelo(a) Sr(a). Oficial de Justiça. Decorrido o prazo (art. 65 da Lei no 8.245/91), o(a) Sr(a). Oficial de Justiça deverá retornar ao imóvel, sem nova determinação deste juízo e, constatando que ainda se encontra ocupado, proceder à evacuação forçada, autorizado o auxílio policial e arrombamento, se for o caso. Constatando-se o abandono, deverá lavrar auto circunstanciado e imitir a autora na posse do imóvel. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários em favor do procurador da parte autora, que arbitro, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Em síntese, os Embargantes alegam omissão – em relação à pretensão de nulidade de julgamento – omissão de julgamento simultâneo com o Recurso de Apelação Cível n. 0025837-78.2017.8.11.0002.

Defendem a ocorrência de omissão quanto “AOS ARTIGOS 128 E 475 DO CÓDIGO CIVIL C/C 499 E 509 DO CPC. INADIMPLEMENTO DOS EMBARGADOS INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE POR PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO CONVERTIDA.

Requer “(...) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos embargos de declaração para: (i) sanada e prequestionada a omissão ao art. 55, §3o do CPC e aos precedentes desta 1a Turma de Direito Privado do TJMT, atribuir-se-lhes efeitos modificativos para anular o v. acórdão embargado e promover novo julgamento simultaneamente ao julgamento do recurso de apelação conexo 0020144-21.2014.8.11.0002; (ii) sanada e prequestionada a omissão ao art. 128 do Código Civil e o implemento da condição resolutiva inserta na cláusula quinta e oitava do contrato sub judice que condicionaram a transferência do imóvel sub judice (matrícula 55.137) ao pagamento tempestivo das dívidas que deveriam ter sido assumidas pelos Embargados, cujo inadimplemento é incontroverso, atribuir-se-lhes efeitos modificativos para, reformado o v. acórdão embargado, dar provimento ao recurso de apelação para anular a escritura pública de venda do imóvel e restabelecer o status quo ante devolvendo-se a propriedade e posse aos Embargantes, indeferindo o despejo, condenando exclusivamente os Embargados no ônus da sucumbência na forma do art. 86, § único do CPC; (iii) sanada e prequestionada a omissão aos arts. 475 do Código Civil e 499 do CPC, frente ao incontroverso inadimplemento dos Embargados e a inexistência de pedido dos Embargantes para conversão da obrigação de restituição ao status quo ante ou a impossibilidade de devolução da posse e propriedade do imóvel sub judice aos Embargantes, atribuir-se-lhes efeitos modificativos para, reformado o v. acórdão embargado, dar provimento ao recurso de apelação para anular a escritura pública de venda do imóvel e restabelecer o status quo ante devolvendo-se a propriedade e posse aos Embargantes, indeferindo-se o despejo, condenando exclusivamente os Embargados no ônus da sucumbência na forma do art. 86, § único do CPC; (iv) sanada e prequestionada a omissão aos arts. 499 e 509 do CPC, frente ao incontroverso inadimplemento dos Embargados e a impossibilidade de substituição da apuração das perdas e danos pela não devolução da propriedade e posse do imóvel sub judice aos Embargantes pela cláusula penal moratória dos autos, atribuir-se-lhes efeitos modificativos para, reformado o v. acórdão embargado, dar provimento ao recurso de apelação para apurar-se em liquidação de sentença as perdas e danos decorrentes do inadimplemento e não restituição do status quo ante, absolvendo os Embargantes de qualquer penalidade contratual, condenando exclusivamente os Embargados no ônus da sucumbência na forma do art. 86, § único do CPC”.

Em contrarrazões (ID.. Num. 266001270), pugna-se pela rejeição dos embargos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ÊNIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELI e RECAPADORA DE PNEU FLEX LTDA (ID. Num. 264697294),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0025837-78.2017.8.11.0000,
interposto em face de
TIGRE INVESTIMENTOS S/A (Embargada),
mantendo a sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulado na ação, para: “(...) 1) DECLARAR rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;2) DECRETAR o despejo da parte requerida e; 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vencidos desde 1o/09/2016, bem como dos IPTUs e acessórios, até a efetiva imissão na posse, montante que será acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC da data em que cada prestação seria devida. 4) Considerando que a empresa requerida se encontra instalada no imóvel há mais de uma década, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, em obediência ao disposto no artigo 63, § 1o, alínea “a”, da Lei no 8.245/91. Observando-se o disposto no artigo 58 inciso V, da Lei 8245-91, será expedido mandado para cumprimento independentemente do trânsito em julgado. Expeça-se mandado de notificação para que a locatária desocupe o imóvel em 60 (sessenta) dias, autorizada a retenção do mandado pelo(a) Sr(a). Oficial de Justiça. Decorrido o prazo (art. 65 da Lei no 8.245/91), o(a) Sr(a). Oficial de Justiça deverá retornar ao imóvel, sem nova determinação deste juízo e, constatando que ainda se encontra ocupado, proceder à evacuação forçada, autorizado o auxílio policial e arrombamento, se for o caso. Constatando-se o abandono, deverá lavrar auto circunstanciado e imitir a autora na posse do imóvel. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários em favor do procurador da parte autora, que arbitro, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DESÍDIA EM PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, IPTU E CONSECTÁRIOS – VIABILIDADE DO DESPEJO – APELO DESPROVIDO.

Em havendo comparecimento espontâneo considera-se suprida eventual nulidade de citação, destacando-se que não pode a parte se beneficiar de sua própria torpeza em relação à procuração nos autos, quando a desídia foi provocada por ela própria, devendo prevalecer o princípio da boa-fé.

“(...) O art. 239, § 1o, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação. (TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Impõe-se a rescisão de contrato de locação, quando demonstrada a efetivação do negócio e o inadimplemento, em relação aos aluguéis e IPTU, cabendo o despejo.

“(...) 1. O inadimplemento dos alugueres e dos encargos da locação, nos termos em que pactuado, implica a mora do locatário, a autorizar a resilição do contrato de locação, por infração legal e contratual (art. 9o, II e III, da Lei no 8.245/91). 2. Apurga da mora deve ser feita nos termos da lei e do contrato, não estando o locador obrigado a sujeitar-se à proposta de pagamento dos débitos de forma parcelada. 3. Restando incontroverso o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de rescisão contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150111102937 0032274-23.2015.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/02/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 360/391)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois não há prejuízos decorrentes do não julgamento conjunto entre os feitos correlacionados, eis que as demandas sempre foram analisadas por este Relator.

Assim, não há falar em prejuízo e/ou decisões conflitantes.

Com relação à alegação de omissão quanto às perdas e danos, tem-se que é inquestionável a viabilidade de apuração de perdas e danos; todavia, seria necessária a extinção do que fora pactuado, diante da impossibilidade do retorno ao “status quo ante”

Portanto, não há qualquer possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, convém transcrever parte do voto lançado nos autos de Apelação Cível n.

0020144-21.2014.8.11.0002, que possui relação com estes autos.

“(...)
- Recurso interposto por
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI

Pois bem.

É incontroverso que houve o inadimplemento do contrato.

Todavia, ainda que não tenha ocorrido o adimplemento tempestivo do financiamento, e também que não tenha ocorrido o pagamento substancial do contrato, ao menos para o fim de se utilizar a teoria do adimplemento substancial do contrato; é fato que houve a quitação do instrumento contratual, não se mostrando nada razoável que, após os pagamentos, a situação voltasse ao “status quo ante”, sob pena de enriquecimento indevido, frisando-se a possibilidade de se resolver a questão por perdas e danos.

Assim, mostra-se plausível a manutenção do negócio celebrado, com posterior quitação, ainda que durante o curso da ação de rescisão, dando azo à aplicação do princípio da conservação dos contratos, posto que se o contrário fosse efetivado, certamente haveria enriquecimento indevido dos Apelantes
RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1012152-16.2019.8.11.0002), ENIO ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI, ressaltando-se que, ainda assim, foi imposta multa, pois é também incontroverso que o inadimplemento ocorreu, sendo a multa viável.

Com essas considerações, mostra-se perfeitamente salutar a resolução adotada pelo Magistrado; e por sua vez descabido o propósito dos apelantes em se socorrer do artigo 475 do Código Civil, posto que a aplicação deste artigo acarretaria, a meu viso, enriquecimento indevido e desproporcionalidade negocial.

Assim, comungo totalmente com o entendimento declinado pelo juízo, na sentença, eis que ela sopesa critérios técnicos, legais e também de ordem prática, buscando a aplicação da justiça, inclusive para que não haja prejuízos a terceiros. Destaque-se, ainda, que no que tange ao pedido de desconstituição de documento público, não há vício, revestindo-se o documento de todas as formalidades, apontando sua legalidade.

Portanto, mantem-se o Contrato de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato de Contrato Social existente.

A propósito, colaciono parte da sentença recorrida:

“
Na hipótese, por ocasião do distrato os requeridos assumiram dívidas que somavam R$3.231.381,72 (três milhões duzentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) (62831923 - Pág. 50)), dos quais afirmam terem pagado R$1.761.128,80 (R$501.244,50 +R$1.259.884,30), o que corresponde a pouco mais da metade das obrigações assumidas. E, o valor pago perante a Unicred, até a apresentação da defesa (R$501.244,50), sequer corresponde a 1/3 (um terço) da dívida assumida perante a instituição financeira (R$1.971.798,24).

De tal modo, considerando que na data da propositura da ação a inadimplência dos requeridos em relação a uma das cláusulas do contrato superava a 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida assumida, não estão presentes os requisitos para a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, na medida em que não alcançado o critério quantitativo, o que dispensa perquirir os demais elementos do negócio jurídico e de sua execução.

Todavia, conquanto presente o direito dos Requerentes à resolução contratual por culpa dos Requeridos, em virtude do não cumprimento tempestivo das obrigações contratuais assumidas, no caso, a questão deve ser resolvida mediante a apuração das perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato, persistindo o negócio jurídico celebrado entre as partes, à luz do princípio da conservação dos contratos, segundo o qual se deve sempre buscar a manutenção da vontade dos envolvidos, a preservação da autonomia privada, sendo a extinção do pacto a última medida a ser tomada.

Primeiramente porque, os requeridos cumpriram integralmente com a obrigação assumida perante a instituição financeira, quitando o financiamento no curso da ação.

Vale registrar que, após a propositura de Ação de Consignação em pagamento em desfavor da Cooperativa de Créditos Médicos, em 03/05/2018 (id. 65197237m 65197642, 65197646) as partes daquela ação formularam acordo para a quitação do referido débito, com o pagamento da última parcela para maio de 2022 (id. 93880669, 93880676 - Pág. 3), o qual os requeridos informam terem cumprido integralmente em suas derradeiras alegações (id. 100337187, 100337188 - Pág. 4).

Num segundo ponto, sabe-se que a resolução contratual importaria ao retorno das partes, o quanto possível, ao
status quo anterior
à celebração do negócio jurídico.

Contudo, no caso, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico esbarraria em evidentes questões de ordem prática, diante do lapso de tempo de mais de 10 (dez) anos da dissolução da sociedade de fato e de estar evidente que houve o rompimento da
affectio societatis
entre as partes.

Com efeito, os autores não pretendem a continuidade da sociedade de fato, inclusive, pleitearam a “dissolução da sociedade comercial para fins de liquidação e consequente apuração de haveres ‘. Entretanto, em nenhum momento se insurgem quanto aos termos do contrato de dissolução, em que houve a fixação do percentual da sociedade cabível a cada um dos sócios e a divisão das dívidas contraídas pelas empresas no curso da sociedade de fato.

Nessa esteira, o acolhimento dos pleitos, como constam na exordial, implicaria na rescisão do contrato de ”Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato do Contrato Social” para, em seguida, reconhecendo a existência de Sociedade de Fato entre as partes e o fim do
affectio societatis
dissolvê-la, o que não surtiria nenhum efeito prático e resultaria no desnecessário prolongamento da lide e em maiores atritos entre as partes.

Isso porque, seria necessário a apuração de haveres durante todo o período em que a sociedade permaneceu dissolvida, sendo certo que neste tempo as empresas passaram por alterações, na medida em que eram administradas de forma individual pelos respectivos sócios, que teriam que prestar contas da administração na última década, o que poderia tornar a sentença inexequível.

Ainda, diante do ajuizamento de ação visando a recuperação judicial da empresa autora, Recapadora de Pneus Flex e sua associada Flex Pneus Serviços Automotivos, o retorno do
status quo ante
, poderia trazer repercussões na esfera jurídica de terceiros estranhos à relação processual.

Nessa toada, inviável também o acolhimento do pedido para declarar a nulidade da Escritura Pública lavrado no Livro 353, fls. 088/089, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, firmada com Tigre Investimentos com devolução do imóvel.

(...)

Assim, ausente qualquer vício do negócio jurídico, não há como se desconstituir um documento público, lavrado com todas as formalidades legais.

Ademais, ainda que se considere tratar de pedido de anulação e não nulidade, tem-se que a Empresa com quem fora firmada a Escritura Pública que se pretende anular, Tigre Investimentos SA., não figura no polo passivo da ação. E, embora tenha como sócios os requeridos Lenoir e Ivani, trata-se de Pessoa Jurídica distinta daquela indicada na exordial.

Vale destacar que, para a anulação do negócio jurídico firmado com referida pessoa jurídica, far-se-ia necessário que ela compusesse o polo passivo da demanda, na medida em que o julgamento deste pleito, se favorável aos autores, produziriam efeitos no seu direito.

Neste contexto, considerando que o terceiro não compõe o polo passivo da demanda, o acolhimento do pleito para anulação da Escritura pública na sentença não surtiria efeito para com a adquirente do imóvel, e poderia ser anulada, pois segundo inteligência do art. 115, II, do CPC, ‘A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será ineficaz para os que não foram citados’.

(...)

Logo, rejeito o pedido para declarar a rescisão do Contrato de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato de Contrato Social”, permanecendo os termos e condições neles fixados.

De outro norte, comprovado o inadimplemento dos requeridos com relação ao cumprimento da obrigação assumida perante o Sicredi, contrato 660160, é perfeitamente aplicável a multa estabelecida na Cláusula sétima do contrato,
in verbis
:

“Clausula Sétima:
Ajustam os ex/sócios uma multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) na eventualidade de protesto ou negativação em órgãos de proteção ao crédito das empresas RECAPADORAS DE PNEUS FLEX LTDA, CNPJ 04.964.796/0001-53 e RECAPADORA FLEX UTUM LTDA, CNPJ 07.03.657/0001-72, em virtude de eventual inadimplemento das obrigações assumidas nas cláusulas quarta, sem prejuízo das perdas e danos.” (id. 62831923 - Pág. 52)

Registro que, não obstante os requeridos tenham juntado extrato do SPC em sua defesa, para demonstrar que não constam registros de débitos e títulos protestados em nome dos requerentes (id. 62832846 - Pág. 24), o fato é que os documentos juntados pela parte autora evidenciam que as restrições existiram e, provavelmente, foram excluídos após a purgação da mora pela parte ré.

Registro que, na audiência de instrução procedeu-se a inquirição de duas testemunhas da parte ré, no entanto, a prova testemunhal não se prestou a desconstituir os documentos apresentados pela parte autora ou comprovar que a requerida pagou as prestações em dia. Em verdade, não acrescentou muito aos autos.

As testemunhas apenas confirmaram que havia uma sociedade de fato entre as partes e que a dissolução da sociedade foi consensual. Após, os sócios tocaram suas empresas de forma independente, as empresas se tornaram concorrentes”.

Quanto à alegação de má-fé dos Apelados por se utilizarem da ação de consignação em pagamento, mesmo após a triangularização na ação de rescisão contratual, posiciono-me no sentido de que tal afirmação deve ser comprovada e não simplesmente alegada, eis que má-fé não se presume.

Ademais, a ação de consignação em pagamento demonstra a vontade de se resolver a pendenga, mormente quanto a parte adversa não se mostra sensível em compor, cabendo ao Juízo verificar o preenchimento dos requisitos para o êxito da demanda – que objetiva o pagamento em juízo.

E, no que diz respeito à multa, convém ressaltar que é possível que o Magistrado a fixe com critérios de moderação, a fim de que não haja enriquecimento indevido daquele que paga, e também que a penalidade seja absorvida por aquele que deu azo à sua aplicação.

Cumpre destacar, inclusive, que tal matéria, notadamente quanto a valores de fixação de multa, não faz coisa julgada, podendo ser revisitada, a fim de que haja proporcionalidade e razoabilidade em tal rubrica.

Com tais apontamentos, rechaço a pretensão de majoração da multa.

Também não há falar em ônus integral de sucumbência em desfavor dos Apelados, pois apesar deles derem causa ao feito, há outros elementos que compuseram a tese de sucumbência recíproca, dentre elas – a de sucumbência parcial perante os pedidos formulados pelas partes litigantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto”.

Dentro desse contexto, também convém transcrever parte do julgado neste feito:

“(...) No que tange à sentença que julgou procedente o despejo, não há qualquer reparo a ser feito.

Ora, existe prova da locação e do inadimplemento, bem como não pagamento de IPTU.

Não há qualquer possibilidade de reforma da sentença.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. ALUGUEL E ENCARGOS. INCONTROVERSO. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. O inadimplemento dos alugueres e dos encargos da locação, nos termos em que pactuado, implica a mora do locatário, a autorizar a resilição do contrato de locação, por infração legal e contratual (art. 9o, II e III, da Lei no 8.245/91). 2. Apurga da mora deve ser feita nos termos da lei e do contrato, não estando o locador obrigado a sujeitar-se à proposta de pagamento dos débitos de forma parcelada. 3. Restando incontroverso o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de rescisão contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena de despejo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150111102937 0032274-23.2015.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/02/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2017 . Pág.: 360/391)”.

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAL. MORA INCONTROVERSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RESCINDIR O CONTRATO DE LOCAÇÃO E DECRETAR O DESPEJO. APELO DA RÉ. PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 1. Contrato de locação juntado aos autos. 2. Ré que se limitou a alegar desconhecimento do contrato e ausência de qualquer mora de aluguel, ressaltando em sede de apelação que o imóvel objeto da lide faz parte do monte de bens a ser partilhado em decorrência da união estável reconhecida entre sua sócia e o autor. 3. Não se exige do locador seja ele proprietário do imóvel. 4. Ré apelante que não foi capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no sentido de que não ocorreu o inadimplemento do contrato de locação. 5. O descumprimento contratual pelo locatário constitui causa de desfazimento da locação. Aplicação do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91. 6. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00070595320158190052, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 05/08/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)”.

Assim, mantém-se a sentença que rescindiu o contrato e decretou o despejo. Vejamos os termos:

“(...)
A ação é procedente.

Frise-se que, com a revelia, o art. 344 do Código de Processo Civil reza que presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, os quais, na espécie, induzem às consequências jurídicas pleiteadas na petição inicial, mormente a existência do contrato de locação e a falta de pagamento dos aluguéis e IPTU, o que conduz ao despejo como consequência.

Os autos foram devidamente instruídos com cópia do contrato de locação subscrito por ambas as partes, pelo prazo determinado de 12 de junho de 2013 a 31 de agosto de 2016, tornando-se por prazo indeterminado a partir desta data (id. 62827164 - Pág. 30/40).

A cláusula quarta do referido instrumento estabelece que, nesse período, o pagamento seria realizado por meio da quitação mensal das prestações da Cédula de Crédito Rural n. 40/00243-8, junto ao Banco do Brasil em nome da Locatária cujo débito o Locador se obrigou no Instrumento de Assunção de Dívida, celebrado em 7 de junho de 2013.

Registra-se que, da análise do processo conexo, 0020144-21.2014.8.11.0002, constata-se que o contrato em questão se originou, em verdade, da imposição constante do contrato de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Distrato Contrato Social, no qual estipulou-se que o imóvel em discussão, que pertencia à locatária, seria transferido para a empresa autora, Tigre Investimentos. Por sua vez, a adquirente deveria locá-lo à ré, conforme previsto na Cláusula Sexta:

“
Cláusula sexta:
ajustaram as partes que a empresa RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA, permanecerá operando sobre o imóvel matrícula 5537 junto ao Cartório do registro de imóveis do 1o Ofício da comarca de Várzea Grande – MT, mediante instrumento de locação os termos da lei especifica, que será celebrado no prazo de 10 dias a partir da assinatura do presente contrato, cuja locação será pelo período de 38 meses a contar da data do presente contrato e o valor dos locatícios nos exatos valores das prestações, encargos e vencimentos representadas pela Cédula de Crédito Comercial no 00243-8. Firmado com o Banco do Brasil e a empresa RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA de 10.07.2008 e demais termos deste contrato.

Parágrafo único. No final do prazo de locação objeto da presente cláusula, sua renovação será objeto de negociação entre as partes mediante termo aditivo do respectivo contrato de locação devendo as partes na hipótese de não renovação comunicar a outra no prazo legal.” (id. 62831923 - Pág. 52)

No entanto, como visto, a parte autora daquela ação, ora requerida, não logrou êxito na rescisão do referido instrumento nem na nulidade da Escritura de Compra e Venda em que transfere a propriedade do imóvel que lhe pertencia para a locatária, de modo que permanecem hígidas as cláusulas constantes no contrato de Locação.

Logo, mantendo inalterado o contrato que deu origem ao contrato de locação e discussão e tendo decorrido o prazo da locação estipulado, as partes deveriam ter firmado aditamento para fixar novo prazo de locação, bem como o valor do aluguel, o que não ocorreu, apesar da requerente/locadora ter encaminhado notificações à locatária, com tal objetivo.

Como se vê, na primeira notificação juntada nos autos a locadora solicita que a locatária formule proposta de prorrogação do contrato de locação e do valor do aluguel (id. 62827164 - Pág. 42) e, na segunda, informa que irá exercer o direito à retomada do imóvel, em razão do desinteresse da notificada em formalizar o aditivo previsto no contrato (id. 62827164 - Pág. 46).

Reforça-se que, é obrigação da parte ré pagar os aluguéis e encargos convencionados emana da lei, conforme prescreve o art. 23, inciso I da Lei 8245/91, verbis:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro não tiver sido indicado no contrato;”

De tal modo, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos alugueres em atraso e demais encargos relativos ao imóvel assumidos quando da celebração da locação.

Todavia, a Cédula de Crédito Rural e o Instrumento de Assunção de dívida não foram juntados aos autos, de forma a perquirir o valor mensal que o locatário pagava pela locação.

Assim, considerando a ausência de informação quanto ao valor exato da prestação assumida pela locatária e que as partes não chegaram a um acordo quanto ao valor do aluguel após o período previsto no contrato, pela ausência de contestação, presume-se verdadeiro o valor indicado pela requerente, R$15.000,00 (quinze mil reais mensais).

Demais disso, considerando que após comparecimento espontâneo a locatária deixou transcorrer o prazo sem apresentação de defesa, demonstrando desinteresse no resultado da demanda, e diante da persistência do inadimplemento, não tendo ocorrido a purgação da mora, assiste ao locador direito a resolução contratual, com fundamento no artigo 9°, incisos II e III, da Lei 8.245/91

Igualmente se presume verdadeiro que a requerida não quitou os débitos de IPTU, cujo pagamento era de sua responsabilidade, conforme consta na alínea ’f’ da cláusula sexta do contrato (id. 62827164 - Pág. 35). De modo que, deve a requerida arcar com os débitos de despesas acessórias, IPTU e condomínio do imóvel durante o período em que permaneceu nele.

Assim, incontroversos os termos do contrato e a inadimplência da locatária, de rigor a decretação de rescisão contratual, com o consequente despejo da ré e condenação ao pagamento dos encargos devidos”.

Com esses apontamentos, é inconcebível alegar que a parte Apelada deu azo ao feito, pois o inadimplemento contratual, bem como o despejo são decorrentes de atos da Requerida/Apelante, de modo que deve ela suportar o ônus de sucumbência.

Em se tratando de disposição contratual, impõe-se a rescisão, em face ao seu descumprimento, de modo que eventuais questões atinentes a indenização decorrente do negócio deve ser tratada em ação própria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso (...)”.

Frise-se, portanto, não há nulidade e/ou omissões.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Considera-se prequestionada a matéria, salientando-se que a interposição de novos embargos poderá dar ensejo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025